Tribunal: TJDFT
Processo: 0709055-44.2023.8.07.0005
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SAQUES ADICIONAIS. QUITAÇÃO NÃO COMPROVADA. ERRO MATERIAL RECONHECIDO. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO.I. CASO EM EXAME1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a apelação cível, em que se discutia contrato de cartão de crédito consignado, validade de saques adicionais e a pretensão de repetição de indébito.2. A autora alegou contradição no acórdão quanto ao valor total de crédito disponibilizado e à quantidade de parcelas quitadas, requerendo a declaração de quitação da dívida.II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve contradição no valor total do crédito disponibilizado pelo contrato de cartão de crédito consignado; (ii) saber se houve erro material quanto à quantidade de parcelas quitadas.III. RAZÕES DE DECIDIR4. Não há contradição no acórdão quanto ao valor do crédito, já que os saques adicionais, devidamente comprovados e não impugnados, foram realizados e elevaram o total da dívida a R$ 37.621,54.5. O art. 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, permite a correção de erro material por embargos de declaração. Houve erro material quanto à quantidade de parcelas quitadas. O acórdão indicou 65 parcelas, quando na realidade foram quitadas 96 parcelas. Contudo, tal erro material não compromete a conclusão do julgado, uma vez que, como consignado, o valor pago pela autora não compensa o crédito tomado.IV. DISPOSITIVO6. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos para corrigir o erro material sobre a quantidade de parcelas quitadas, mantendo as demais disposições do acórdão.
Dispositivos relevantes citados: art. 1.022, inciso I, do CPC.

(j)